Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713772-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FIESTA BAHIA HOTEL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A agravante/executada opõe declaratórios (id 48958076) à decisão (id 48340787) em que indeferi a liminar. Alega, em suma, omissão na análise da preliminar arguida, tendo em vista que instruiu a exceção e o agravo com documentação suficiente para demonstrar que não possui filiais, não exerce operações à distância e se encontra sediada em Salvador-BA, bem como da extrapolação dos limites da atividade jurisdicional, pois o exequente não requereu a penhora via Sisbajud. Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios alegados. Em contrarrazões (id 49500473), o embargado requer a rejeição dos declaratórios. 2. A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. Confira-se o seu teor: “1. A executada agrava da decisão da 2a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0701477-31.2022.8.07.0016 - id 136729906), que rejeitou a exceção de pré-executividade à execução fiscal e determinou a penhora, via Sisbajud, no valor a ser indicado no extrato SITAF. Suscita incompetência territorial, pois é sediada em Salvador/BA, não possui filiais no DF nem suas atividades podem ser exercidas à distância, não se justificando a propositura da execução fiscal no DF, conforme CPC 46, § 5o, salientando a existência de discussão quanto à constitucionalidade do referido dispositivo (RE 1.327.576 – Tema 1.204). Alega que o crédito na CDA é inexigível, pois não foi devidamente constituído, em afronta ao CTN 142 e 202, V e art. 2o, § 5o, VI, da Lei de Execução Fiscal (6.830/80), que não consta da CDA a indicação clara e precisa do número do auto de infração, da notificação de lançamento ou do processo administrativo correspondente, conferindo nulidade ao documento. Afirma que somente foi expedida simples notificação para comprovação do recolhimento do tributo, não sendo conferida oportunidade de apresentar impugnação ou recurso ordinário assegurados nos art. 39 e 51 da Lei no 4.567/11 ou de participar do processo administrativo de forma plena, em afronta ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. Argumenta que não há incidência de ICMS/Difal nas vendas presenciais realizadas pelo agravante em seu estabelecimento hoteleiro, situado em Salvador/BA, aos consumidores que para lá se deslocaram, mas que possuem domicílio tributário no DF, tendo em vista que não há remessa de mercadoria e, logo, não há operação interestadual, requisito imprescindível para sustentar a cobrança da referida exação. Acrescenta que o art. 20-A da Lei no. 1.254/96, mencionado na notificação para comprovação de pagamento como base legal para a cobrança em questão, foi revogado pela Lei no. 6.296/19, carecendo, portando, de fundamentação legal. Defende a ilegalidade da penhora, via Bacenjud (R$ $ 38.916,36), sob o fundamento de que deferida ex officio, além de conferir caráter sigiloso, o que lhe privou de oferecer garantia ao débito, a fim de promover a execução pelo modo menos gravoso, gerando danos irreparáveis ou de difícil reparação ao exercício empresarial da agravante. Requer a tutela de urgência para liberação dos valores bloqueados em conta bancária. 2. Quanto à alegada incompetência do Juízo, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 136729906 – autos principais): ‘(...). No tocante a competência territorial do Juízo, como bem apontado pelo Distrito Federal, a comprovação das atividades da excipiente somente pode ser realizada por meio de dilação probatória e, assim, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise de notas fiscais que envolveram o crédito ora apurado e do processo administrativo, à luz de princípios constitucionais, somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Ademais, incabível o pedido de juntada aos autos do processo administrativo, tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor fazer prova em sentido contrário. O devedor tem acesso ao procedimento administrativo e deve, se for do seu interesse, juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações, especialmente quando alega alguma nulidade na sua formação. Não cabe ao credor ou ao Juízo adotar essa providência.’ Assim, se as atividades do agravante são exercidas na sede, localizada na Bahia, ou se possui filial no Distrito Federal, além da natureza das atividades que exerce são matérias que demandam dilação probatória, não sendo constatado, de plano, a alegada incompetência do Juízo. Não constato, em princípio, no que se refere à penhora, o fumus boni juris. A penhora de ativos financeiros, via Sisbajud, é realizada independentemente de ciência prévia do executado - CPC 854. O mesmo dispositivo legal prevê que a medida depende de requerimento do exequente: ‘Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.’ Grifei No caso, o pedido de penhora por meio do Bacenjud, foi formulado na inicial (id 112732031): ‘(...). Na hipótese de ausência de pagamento ou garantia da execução, requer seja determinada a imediata penhora de bens, direitos e valores, observando-se, preferencialmente, a penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, por meio do Bacenjud (art. 854 do CPC e art. 11, I, da Lei no 6.830/80).’ 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. (...).” Não foi constatado de plano, portanto, a incompetência do Juízo, nem sua atuação ex officio. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator